Tribunal: TJES
Processo: 5002877-64.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002877-64.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONE GRASSI ROSSETO
RECORRIDO: SAMANTA PEREIRA MONTE
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso interposto pelo requerido em face da sentença (id. 3733191) que julgou procedente em parte a pretensão deduzida para o fim de condenar

o requerido a pagar à parte autora o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais.

Extrai-se da inicial tratar-se de ação indenizatória por dano moral decorrente de acidente de trânsito, uma vez que o requerido ao não observar a placa de pare existente, causou lesões na autora.

Nos termos do recurso, a sentença merece ser reformada, sob a alegação de que prestou o devido auxílio a autora não se esquivando de suas obrigações, que não houve descaso por parte do recorrente, sendo portanto indevida a reparação moral, ou, caso se entenda pela existência do dano, requer, subsidiariamente, a minoração do valor.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível,
motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Assistência Judiciária Gratuita deferida, id. 4673801.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

No que pertine ao recurso, incontroverso o acidente automobilístico, bem como que a responsabilidade pelo acidente foi do ora recorrente, portanto, a controvérsia cinge em saber se tal acontecimento é apto a gerar reparação moral.

Pois bem, depreende-se da análise dos autos que a ora recorrida obteve lesões decorrentes da colisão e, portanto, devida a reparação moral. Porém analisando o laudo de atendimento de urgência anexado pela autora, observa-se tratar-se de lesões leves (traumatisto leve na perna, sem sinais de fratura).

A reparação moral se monstra evidente, considerando a lesão, o temor, a aflição, a angústia, que ultrapassam o mero aborrecimento, acertada, portanto, a r. sentença a quo ao reconhecer o direito à reparação moral à autora.

Por fim, relativamente ao quantum, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano ( lesão leve), a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte,
vota-se pela reforma da r. sentença no sentido de minorar o quantum indenizatório para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia adequada para reparar o dano sofrido pela recorrida sem ensejar locupletamento.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto
e lhe
CONFERE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais) com juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento.

Diante do parcial provimento, sem condenação em custas nem honorários.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)